Tribunal: TJSP
Processo: 2281920-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira – Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência - Ação destinada a receber honorários advocatícios – Precedentes desta C. Câmara em relação à agravante - Presunção confirmada – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira – Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência - Ação destinada a receber honorários advocatícios – Precedentes desta C. Câmara em relação à agravante - Presunção confirmada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281920-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravado EMILIO CARLOS MONTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POr maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281920-80.2020.8.26.0000
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravado: Emilio Carlos Montoro
Comarca de Origem: Araraquara
Juiz da Vara de origem:João Roberto Casali da Silva
Voto no 3.385
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária –
Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência
financeira – Comprovação da alegada insuficiência de recursos para
fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência
- Ação destinada a receber honorários advocatícios – Precedentes
desta C. Câmara em relação à agravante - Presunção confirmada –
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carolina
Ferreira do Val contra a r. decisão de fls. 113/114, dos autos de origem, em ação de
cobrança de honorários advocatícios cumulado com pedido de tutela provisória de
urgência em face de Emilio Carlos Montoro, que indeferiu a gratuidade nos seguintes
termos:
Teor do ato: "Vistos. - O pedido de justiça gratuita não pode ser
acolhido. Dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil: "A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei". A norma processual
harmoniza-se com a regra do artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que assim prevê: "O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos". No caso dos autos, a autora qualifica-
se como advogada e a lide versa sobre cobrança de dívida de
considerável valor, o que se mostra incompatível com a
alegada hipossuficiência. Por isso, as alegações trazidas pela
autora não servem para o reconhecimento da situação de
miserabilidade, necessária à concessão da justiça gratuita, pena
de desvirtuamento da benesse, que somente há de ser concedida
àqueles que realmente necessitam. Em resumo, nada indica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a autora necessite, de fato, do benefício postulado. Em
precedente, ora invocado como razão de decidir, se
estabeleceu: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de
Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu os benefícios da
assistência judiciária pleiteados pelo autor - Inconformismo,
sob alegação de não possuir condições de arcar com as custas
do processo - Descabimento - Declaração firmada nos autos
que não gera presunção absoluta da condição de pobreza -
Pertinência dos motivos declinados pelo MM. Juiz "a quo" para
negar ao agravante referido benefício - Não apresentação de
documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade
financeira - Decisão mantida - Recurso desprovido" (Agravo de
Instrumento 2122717-42.2018.8.26.0000, Araraquara, da 9a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Relator Desembargador José Aparício Coelho Prado
Neto, j., 04.12.2018, v.u.). Feitas tais ponderações, indefiro o
pedido de justiça gratuita. Aguarde-se, por 15 dias, o
recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, pena
de extinção (art.290, CPC). I."
Inconformada, recorre a autora batendo-se pela reforma da decisão
atacada, com a concessão do efeito ativo suspensivo. Sustenta em suas razões, que por
conta da pandemia do COVID 19, os escritórios de advocacia ficaram impedidos de
trabalhar, com diminuição em seus rendimentos. Aduz ser solteira e advogada, arrimo
de família, genitora de 2 crianças, respectivamente, com 15 e 3 anos de idade, cujos
filhos são seus dependentes e economicamente para sobreviver.
Alega ter dívidas vencidas e negativadas nos órgãos de proteção ao
crédito, no valor total de R$101.305,00, (cento e um mil trezentos e cinco reais),
apontando o CPF 93% de chances de não pagar as suas contas em doze meses, boleto de
escolas dos filhos, condomínios, cartão de crédito e alugueis atrasados, referente aos
meses de março, abril, maio e junho de 2020 e diante da situação de penúria, foi
beneficiada pelo programa do governo federal, através do auxílio emergencial, no valor
de R$1.200,00, (mil e duzentos reais), depositado em conta corrente da Caixa
Econômica Federal.
Assim postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela da
pretensão recursal (efeito ativo suspensivo), para que seja concedido os benefícios da
justiça gratuita, nos temos do artigo 98 e seguintes do CPC c/c Lei n.o 1060/50, evitando-
se a extinção da ação principal (notificação).
Recurso tempestivo e processado com efeito ativo, dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações e a contraminuta.
É o relatório.
1. Hodiernamente, a concessão dos benefícios da gratuidade processual é
disciplinada pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, nestes termos: A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recurso para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
O art. 99, §2o, disciplina que O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na sequência, o §3o do
mesmo artigo regula a presunção de veracidade em favor da pessoa natural, in verbis:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
Assim, na sistemática atual, a pessoa natural que declara insuficiência
financeira para suportar as custas, tem em seu favor presunção de veracidade, enquanto
a pessoa jurídica não a tem, depende sempre de comprovação.
De toda sorte, seja para afastar a presunção em favor da pessoa natural,
seja para negar pedido de pessoa jurídica necessário, antes, conceder à parte
oportunidade para comprovar a alegação. É a condição imposta pelo Código de
Processo Civil.
Também para afastar qualquer dúvida em relação ao patrocínio por
advogado particular, a lei processual expressamente estatuiu no §4o do art. 99: A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da
gratuidade da justiça.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em relação à gratuidade
processual, firmaram-se as seguintes teses: I) É inadequada a utilização de critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente objetivos para a concessão de benefício de gratuidade da justiça,
devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte
postulante arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. 26/11/2020); II) A faixa de isenção do imposto de renda não
pode ser tomada como único critério para a concessão ou denegação da justiça gratuida
(Res 1846232/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 05/12/2019); III) A
assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não alcançando
outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas (AgInt nos EDcl no AResp
1554379/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 11/02/2020); IV) O benefício
da gratuidade da justiça concedido no processo de conhecimento persistirá nos
processos de liquidação e execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se
revogado expressamente (AgInt nos EDcl no REsp 1749494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, j. 18/11/2019); V) O beneficio da assistência judiciária gratuita, uma vez
concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo (AgInt no
REsp 1785426/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, j. 17/02/2020); VI) A
parte possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os honorários
sucumbenciais, a despeito da referida verba constituir direito autônomo do advogado,
não ocorrendo deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (REsp
1666436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/12/2019).
2. Quando do exame inicial do presente recurso, deferiu-se a gratuidade
processual à recorrente em sede de cognição sumária e a hipótese é mesmo de
deferimento. Isso porque a lei não exige a miserabilidade absoluta, daí porque se
presume a necessidade em favor das pessoas físicas mediante declaração, admitindo-se
a exigência de comprovação.
No caso, a agravante é advogada e teve diminuição de seus rendimentos e
é beneficiada pelo programa do governo federal, por meio do auxílio emergencial, no
valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) (fl. 45), sendo arrimo de família, genitora de
2 crianças, respectivamente, com 15 e 3 anos de idade, cujos filhos são seus
dependentes e economicamente para sobreviver (fls.33/39). Demonstrou-se nos autos a
situação de dificuldade financeira, com vários pagamentos atrasados, figurando a parte
autora com altíssimo índice de inadimplência junto à Serasa. Outrossim, o crédito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
busca receber, decorrente do exercício laboral não pode fundamentar o indeferimento e
justamente porque não foi recebido.
3. Destarte, o contexto dos autos confirma a presunção emanada da
declaração, razão pela qual se devem garantir à autora os benefícios da gratuidade
processual para demandar, de forma integral, preservado o entendimento do juízo de
origem e o direito da parte adversa de impugnar a gratuidade, nos termos da lei.
Aliás, recente julgado desta mesma C. Câmara e desta mesma Relatoria,
envolvendo a mesma agravante, deferiu a gratuidade, conforme se vê na seguinte
ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE PROCESSUAL

Indeferimento Presunção não afastada na hipótese Agravante que, apesar
de advogada, demonstra a condição de necessitada diante das inúmeras
negativações, com clara demonstração de que não tem condições de suportar os
pagamentos Ação destinada a receber honorários advocatícios Presunção
não afastada na hipótese Recurso provido." (AI 2091147-78.2020.8.26.0000,
j. 29.05.2020).
Em outro julgado ainda mais recente desta mesma Câmara, agora da
Relatoria do Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, verifica-se o deferimento da
gratuidade processual.
"JUSTIÇA GRATUITA - Notificação judicial - Decisão de primeiro grau que
indefere a concessão do benefício da justiça gratuita - Agravo interposto pela
autora - Prova documental que autoriza concluir estarem presentes os requisitos
necessários à concessão do benefício - Pedido voltado a obter a notificação da
ré para que exiba cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios -
Falta de interesse recursal - Agravo conhecido em parte e provido na parte
apreciada" (AI 2171071-41.2020.8.26.0000, j. 24.08.2020).
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir à autora os benefícios da gratuidade processual de forma integral.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281920-80.2020.8.26.0000 – 6a V. Cível de Araraquara
Voto no 17.790
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria.
Não se justifica a concessão à agravante da gratuidade
processual requerida.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção de
veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada por pessoa física, nos termos
do art. 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade para
com a referência do texto constitucional à comprovação de necessidade de assistência
jurídica em sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que
isso, merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de que a
aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do próprio
declarante é e não poderia deixar de ser exceção no Direito.
Nesse sentido, pode o juiz investigar as condições da parte, tão
logo lhe seja apresentado o pedido de gratuidade, e eventualmente denegar o benefício,
de forma devidamente justificada, se houver razões para desacreditar a insuficiência
aventada.
No caso dos autos, a despeito das alegações da agravante, as
informações disponíveis não corroboram a alegação de hipossuficiência. Na verdade, os
documentos apresentados pela recorrente, que é advogada, não esclarecem efetivamente
o seu rendimento mensal médio, mas denunciam, por outro lado, a existência de gastos
supérfluos incompatíveis com a aventada pobreza.
Nesse contexto, os saldos negativos apresentados acabam por
sugerir tão somente descontrole financeiro, fato que não pode ser invocado pela
interessada em seu favor, cumprindo destacar que o benefício da gratuidade processual
se presta a amparar aqueles que efetivamente não podem fazer o pagamento das
despesas processuais sob pena de privação do essencial ao sustento próprio e da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe lembrar que a agravante é parte de diversos recursos
distribuídos a esta C. Câmara versando sobre a gratuidade processual, em decorrência
de indeferimento da benesse requerida em primeira instância. Há, pois, indicativo de
que a agravante atua em diversas causas. E reitera-se, como não esclareceu seus
rendimentos, não pode ela se beneficiar de sua própria omissão.
Nesses termos, pelo meu voto, com reiterada vênia ao
entendimento da turma julgadora, nego provimento ao recurso.

FABIO TABOSA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
139A2AE3
8
9
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13B73C42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2281920-80.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.